Tribunal: TJSP
Processo: 1501279-64.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente e de forma clara os motivos que justificaram a manutenção da exasperação da pena base imposta ao ora embargante. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente e de forma clara os motivos que justificaram a manutenção da exasperação da pena base imposta ao ora embargante. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.